Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Tarifas de cadastro, avaliação e registro cujo serviços restaram comprovados – Legalidade – Seguro proteção financeira – Venda casada não caracterizada – Recurso do réu provido para julgar improcedente ação, Desprovido da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante/apelada MARIA APARECIDA
DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso da autora
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
VOTO No: 41756
APEL.No: 1010033-65.2019.8.26.002
COMARCA: SÃO PAULO FORO SANTO AMARO 12a VARA CÍVEL
APTES. :. MARIA APARECIDA DAMASCENO E BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO E INVESTIMENTO
APDOS.: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação revisional de contrato Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que
não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado
Capitalização de juros
Inexistência
Contrato firmado em
parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade Tarifas
bancárias Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e
1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos
repetitivo Tarifas de cadastro, avaliação e registro cujo serviços
restaram comprovados Legalidade Seguro proteção financeira
Venda casada não caracterizada Recurso do réu provido para
julgar improcedente ação, Desprovido da autora.
São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.1538/158, proferida pela MM. Juiz de
Direito Dr.
RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, que julgou
procedente em parte ação de revisão de contrato ajuizada
por MARIA APARECIDA DAMASCENO.
Sustenta a autora, em síntese, que a ação
não merecia ser julgada da forma como lançada na
sentença. Alega que há elementos suficientes nos autos
para a procedência da ação. Assevera que a cobrança de
juros capitalizados se afigura ilegal. Assevera que as
tarifas
se
mostram
abusivas.
Pede
acolhimento
do
recurso(fls. 160/165).
Já
o
réu
apela
discorrendo
sobre a
regularidade da contratação e liberdade de escolha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
Assevera que a contratação de seguro não representa
qualquer ilícito. Pleiteia ao final o provimento do seu
recurso(fls. 168/174).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
177/185), anotada a justiça gratuita (fls. 66) e o
preparo(fls. 176).
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados em conjunto.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 129/133 na
qual insurge-se a autora contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas
as questões trazidas na inicial julgou improcedente a
ação.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se, ainda, que a autora teve a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e
nem se mostram distantes das taxas praticadas nos mercado
para operações da mesma espécie.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo
Prestações fixas
Juros contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado
o pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais
considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente Cobrança
de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “
serviços corresp. Não bancário” Existência de pactuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007, com redação alterada pela
Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva Ação Revisional improcedente Recurso provido”
( Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres
Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros é
permitida pela legislação de regência.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva
acerca do tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs.
Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram
fixadas as seguintes teses:

1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO, COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINTÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIILIDADE DE CONTRATO
DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS EM CADA CASO CONCRETO

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1 abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, observa-se que restou
avençada entre as partes a cobrança das tarifas de
cadastro, registo e avaliação.
A
prestação
desses
serviços
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-65.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41756
E/D/O/V/S
devidamente demonstradas com o registro no documento do
veículo e laudo de vistoria.
Quanto ao seguro, observa-se que não há
falar em venda casada pois não demonstrado tenha a autora
sido compelida a assinar a proposta de fls. 131.
Também não demonstrado que o contrato
estava vinculado a tal contratação.
Nesse
contexto,
inexiste
qualquer
irregularidade ou abusividade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu para JULGAR IMPROCEDENTE a ação.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
IRINEU FAVA
RELATOR